Tribunal: TJES
Processo: 0000881-30.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000881-30.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA

APELADO: AUTO POSTO ESMIG LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que, por unanimidade, negou provimento à apelação da embargante em ação de cobrança movida por AUTO POSTO ESMIG LTDA. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise do cumprimento do ônus probatório pela parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, argumentando que as provas apresentadas (notas fiscais e prova testemunhal) seriam frágeis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do cumprimento do ônus da prova pela parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à distribuição do ônus da prova, reconhecendo que o conjunto probatório — composto por notas fiscais, relatório de fornecimento com dados específicos e prova testemunhal — foi suficiente para comprovar a existência do crédito.

5. A alegada omissão, na realidade, traduz inconformismo da parte com a fundamentação e a conclusão do julgamento, não sendo cabível rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão que enfrenta fundamentadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia não padece de omissão, ainda que não responda ponto a ponto os argumentos das partes. 2. A pretensão de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 370; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1844941/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.11.2021, DJe 10.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos
por
AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA

contra o acórdão de ID 9787918, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
negou provimento ao
recurso de
apelação cível interposto pela embargante em face de
AUTO POSTO ESMIG LTDA
, nos termos do voto do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, então relator do feito.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, por suposta violação ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Alega que o Colegiado reconheceu que a parte recorrida teria se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, apesar da fragilidade do acervo probatório,
especialmente, considerando
(i) que a nota fiscal apresentada não foi assinada pelo suposto devedor, tratando-se de documento unilateral, impugnado pela ora recorrente; e (ii) que o depoimento da testemunha arrolada revelou-se vago, não sendo suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e do débito alegado.

Diante desses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa quanto ao efetivo cumprimento, ou não, do ônus probatório pela recorrida, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Sem contrarrazões.

Após a interposição do
recurso
, os autos foram redistribuídos a este julgador, em razão da remoção do Relator originário para a Segunda Câmara Cível.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

O caso discutido refere-se a ação de cobrança proposta por AUTO POSTO ESMIG LTDA, fundada em fornecimentos de combustíveis e produtos automotivos, comprovados por três notas fiscais eletrônicas, acompanhadas de relatório de fornecimento e prova testemunhal. A ré, ora embargante, nega a existência de débito e sustenta que a prova apresentada é unilateral e não comprova a obrigação.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria,
reconhecendo que o conjunto probatório — composto por notas fiscais eletrônicas, relatório de fornecimento com identificação de veículos, datas e horários, além dos depoimentos colhidos em audiência — foi suficiente para comprovar a existência do crédito, tendo a parte autora se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os fundamentos adotados pelo colegiado trataram adequadamente da questão relativa à distribuição do ônus da prova, evidenciando que, à luz das peculiaridades do caso concreto, a dinâmica da relação comercial, o conteúdo das notas fiscais e os testemunhos produzidos — ainda que não individualizassem cada f
ornecimento — foram considerados hábeis à formação do convencimento
do juízo
, nos termos do art. 370 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado.

Confira-se trecho do voto condutor:

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Pois bem. A exordial foi acompanhada de três notas fiscais eletrônicas (nº 17760, 17848 e 18004) emitidas por AUTO POSTO ESMIG LTDA relativamente ao fornecimento direto de gasolina, óleo diesel, filtro de ar e óleo lubrificante em favor da ora recorrida (varejo).

A fim de ilustrar a relação negocial havida entre as partes, foi acostado relatório amplo de fornecimento (fls. 28/32), do qual consta a indicação da placa do veículo que recebeu os produtos, além de data e hora, depreendendo-se que entre 29/01/2019 e 30/06/2019, quase que todos os dias passados, houve o fornecimento de produtos pela recorrida em favor da recorrente.

A dinâmica mencionada, embora não lastreada por prova da entrega da mercadoria, evidencia a contento, considerada a própria natureza dos produtos e do formato de comercialização corriqueiramente empregado no ramo, a existência do crédito objeto de cobrança, corroborada, a seu turno, pela prova testemunhal colhida (fl. 39), em meio à qual houve confirmação quanto à existência de débitos da recorrente perante a recorrida, bem como quanto à forma como se davam as vendas em seu favor.

Restou, portanto, demonstrado o fornecimento de produto específico, devidamente quantificado e acompanhado da indicação do preço, bem como quem seria o favorecido e seu endereço.

Destaca-se, ainda, que é pacífica a jurisprudência no sentido de que o magistrado não está vinculado a responder ponto a ponto todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente, de maneira fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1844941/RJ, Relator.: Ministro OG FERNANDES. Data de Julgamento: 09/11/2021,
Segunda Turma.
Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Dessa forma, resta evidenciado que a matéria concernente à distribuição do ônus da prova foi devidamente examinada, não havendo omissão a ser sanada. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada, a qual lhe foi desfavorável.
Todavia
, eventual equívoco na conclusão alcançada por esta respeitável Câmara configura, na realidade, um erro de julgamento, que, por sua natureza, não pode ser corrigido por meio de embargos de declaração. Para tanto, o ordenamento jurídico prevê a interposição de recurso adequado para a parte que entender
que o
julgamento
foi
injusto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

C
onsiderando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.